Tribunal: TJPA
Processo: 0804916-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804916-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. Art. 157, § 2º, II e § 2º, incisos I e II, do CP..
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, relatando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em vista a conduta atribuída ao paciente e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação
da ordem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze
de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá /PA.

A Impetração sustenta que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela autoridade impetrada em 09.11.2020, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º, incisos I e II, do CP, após 02 (dois) anos da data do fato (21.08.2018).

Alega que o decreto preventivo é genérico e ofende o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF.

Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, há mais de 02 (dois) anos da data do fato, em ofensa ao que dispõe o art. 313, §2º do CPP.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Em virtude do meu afastamento das atividades judicantes por gozo de folga de plantão, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5340134, o Juízo coator informou que, in verbis:

“(...)

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta dos autos que no dia 21 de agosto 2018, três indivíduos adentraram o prédio da Unidade Básica de Saúde do bairro de Marambaia, ocasião em que abordaram vítimas, funcionários que trabalhavam no momento da ação e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram seus pertences.

A ação criminosa durou aproximadamente cinco minutos e logo após o então paciente, que agiu acompanhado de outros dois comparsas, saiu do local e levaram consigo aparelhos celulares valor em dinheiro, um par de brincos de ouro e uma bolsa feminina.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Consoante assentado na decisão de decretação e expedição de mandado de prisão, a segregação cautelar foi decretada, pois presente provas suficientes da materialidade e autoria do fato delituoso, bem como devido ao fato do paciente, conforme certidão de antecedentes criminais, responder, nesta Vara Criminal, a outros procedimentos de natureza criminal, inclusive pelo cometimento de crimes da mesma espécie.

A decretação da segregação, após manifestação nesse sentido do MP, se justifica, portanto, pela necessidade de preservar a ordem pública, evidenciado que em liberdade o paciente constitui risco para a sociedade, reiterando condutas criminosas.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se preso desde a data de 30/04/2021 (conforme certidão em anexo).

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo apresenta três denunciados e encontra-se com vista para defesa para apresentação de resposta à acusação.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela denegação da ordem.

Por fim, os autos me vieram por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado a quo fundamentou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, relatando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em vista a conduta atribuída ao paciente e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, II e IV, DO CPB - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE. (...) 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal. (...). (HC 2017.03021359-02, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, Julgado em 17/07/2017, Publicado em 18/07/2017).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/07/2021